Tribunal: STF
Processo: RE 106518
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NÃO PREQUESTIONADO
(SUMULAS 282 E 356).
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA (ART-322 DO REGIMENTO
INTERNO).
RECURSO CUJA ABRANGENCIA NÃO E SUFICIENTE PARA INFIRMAR A
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO (SÚMULA 283).